Tribunal: TJMT
Processo: 1001778-68.2022.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001778-68.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE SANDOVAL MARTINS - CPF: 432.244.231-53 (RECORRENTE), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), PASQUALI PARISE E GASPARINI JUNIOR ADVOGADOS - CNPJ: 03.304.867/0001-29 (RECORRIDO), HUDSON JOSE RIBEIRO - CPF: 202.659.518-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado nº

1001778-68.2022.8.11.0055

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Banco do Brasil

Recorrida(s):

José Sandoval Martins

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de março de 2023

-
EMENTA

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELO BANCO DO BRASIL. BOLETO BANCÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. COBRANÇA INDEVIDA. LIGAÇÕES PERSISTENTES E EXCESSIVAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO DO BANCO PROVIDO.

Sendo o banco reclamado responsável apenas pela emissão do boleto, onde exerceu a atividade de mera intermediação quanto ao pagamento, resta evidenciada a ilegitimidade passiva do banco para responder ao evento danoso narrado nos autos.

Se não houve ato ilícito cometido pela instituição financeira recorrente, pois as cobranças foram realizadas pela empresa de cobrança do Banco Votorantim, resta evidenciada a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil para responder ao evento danoso narrado nos autos.

Não há que se falar em solidariedade na condenação a título de dano moral, em face do recorrente.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que tem a seguinte parte dispositiva:

“Diante do breve exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para:
a)

declarar
a inexistência do débito
sub judice
cobrados pela requerida e que já foram pagos, declarando a quitação do débito do veículo FIAT/STRADA CD ADVENTURE 1.8 16V FL, PLACA: OBE2089, referente ao contrato de financiamento de n. 12039000217060;
b)

Condenar
as requeridas, solidariamente, ao pagamento de danos morais no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e o faço, com resolução do mérito
,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Mantenho a tutela antecipada alhures deferida. Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95”.

A Reclamada, ora Recorrente, alega que não tem nenhuma responsabilidade no contrato entre a parte autora e o Banco Votorantim, pois não é parte da operação.

Afirma que, durante a análise de extratos da conta corrente da parte autora, localizaram o comprovante de pagamento de boletos, tendo, como favorecido, o Banco Votorantim, nos dias 27/12/2021, 24/01/2022 e 25/02/2022, todos, no valor de R$ 646,00 (seiscentos e quarenta e seis reais).

A reclamante, ora, recorrida, em suas razões recursais, sustenta que a instituição recorrente detém a competência de realizar o repasse quanto aos boletos pagos através de seus aplicativos para a instituição financeira.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado nº

1001778-68.2022.8.11.0055

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Banco do Brasil

Recorrida(s):

José Sandoval Martins

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de março de 2023

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares;

O Banco do Brasil, recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva sob o fundamento de que atuou como mero meio de pagamento, com isso, o fato de ser o emissor dos boletos não pode ser interpretado como se participasse da cadeia de consumo.

Pois bem. No presente caso, verifico que a falha na prestação de serviço decorreu exclusivamente do Banco Votorantim e sua empresa de cobrança, o qual não procedeu com a baixa nos seus sistemas internos, após o pagamento das parcelas do contrato pela parte autora, ora recorrida.

Desta forma, sendo o banco recorrente responsável somente pela emissão dos boletos, onde exerceu a atividade de mera intermediação quanto ao pagamento, não pertencendo à cadeia de fornecimento da relação de consumo, não há como responsabilizar o banco recorrido pelas cobranças indevidas.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS. FRAUDE. COMPRA ON-LINE. PRODUTO NUNCA ENTREGUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA ENTRE PARTICULARES. COMPRA E VENDA ON-LINE. PARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Ação ajuizada em 30/06/2015. Recurso especial interposto em 16/03/2018 e atribuído em 22/10/2018. 2. O propósito recursal consiste em determinar se o banco recorrido seria objetivamente responsável pelos danos suportados pelo recorrente, originados após ter sido vítima de suposto estelionato, perpetrado na internet, em que o recorrente adquiriu um bem que nunca recebeu. 3. Nos termos da Súmula 479/STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 4. O banco recorrido não pode ser considerado um fornecedor da relação de consumo que causou prejuízos à recorrente, pois não se verifica qualquer falha na prestação de seu serviço bancário, apenas por ter emitido o boleto utilizado para pagamento. 5. Não pertencendo à cadeia de fornecimento em questão, não há como responsabilizar o banco recorrido pelos produtos não recebidos. Ademais, também não se pode considerar esse suposto estelionato como uma falha no dever de segurança dos serviços bancários prestados pelo recorrido. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1.786.157 - SP, Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relatora Ministra Nancy Andrighi).

Com efeito, a conduta do intermediador que agiu como meio de pagamento, por si só, e à míngua de qualquer prova em sentido contrário, o qual não deu motivos para as cobranças indevidas e as ligações insistentes e indevidas, não se verificando qualquer irregularidade na conduta adotada pelo banco recorrente, por isso, o reconhecimento da ilegitimidade passiva do banco é medida que se impõe.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e julgar extinto o processo em relação a este reclamado, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2023